Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL.
1. Conhece-se da apelação, uma vez atendidos os requisitos elencados no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil.
2. O ITCMD tem como base de cálculo o valor venal do imóvel determinado pela administração tributária, com observância dos elementos mencionados no § 2o do art. 7o da Lei 3.804/06.
3. Recurso e remessa não providos.